Tribunal: TJSP
Processo: 9000017-31.2020.8.26.0114
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Claudia Fonseca Fanucchi
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-03-01
Data de publicação: 2021-03-01

Ementa:
Agravo em Execução Penal – Recurso defensivo – Descumprimento das condições do livramento condicional – Revogação da benesse – Possibilidade – Exegese do artigo 87, do Código Penal, e dos artigos, 132 e 140, todos da Lei no 7.210/84 – Precedentes – Decisão mantida – Recurso desprovido.